Tribunal: STF
Processo: AI 825534
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-06-07
Data de publicação: 2011-06-07

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Matéria criminal. Recurso sem assinatura. Inexistente. Ausência de peça essencial. Inaplicabilidade da Lei nº 12.322/10. Agravo de instrumento protocolado em data anterior à vigência da legislação em questão. Incidência do princípio tempus regit actum. Nulidade inexistente. Ausência de demostração de prejuízo à ampla defesa. Prescrição da pretensão punitiva estatal. Ausência de elementos nos autos para análise. Precedentes.



    1. É pacífica a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de considerar inexistente o recurso sem a assinatura do advogado.



    2. As cópias do acórdão recorrido e da respectiva certidão de publicação são peças de traslado obrigatório, nos termos do art. 544, § 1º, do Código de Processo Civil. Incidência da Súmula nº 288/STF.



    3. É da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal que incumbe exclusivamente ao agravante a responsabilidade pela correta formação do instrumento com o completo traslado das peças, não se admitindo o suprimento de eventuais falhas ou a realização de diligências junto a esta Corte.



    4. Não se mostra aplicável a inovadora sistemática da Lei nº 12.322/10, pois o agravo de instrumento foi protocolado em data anterior - 7/5/07 - à vigência da legislação em questão que, por sua vez, não traz previsão expressa que possibilite a retroação dos seus efeitos. Portanto, inegável, na espécie, a incidência do princípio tempus regit actum.



    5. Esta Suprema Corte igualmente assentou o entendimento de que “a demonstração de prejuízo, a teor do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta” (HC nº 85.155/SP, de relatoria da Min. Ellen Gracie, DJ de 15/4/05).



    6. Inviável analisar eventual extinção da punibilidade frente a ocorrência da prescrição em razão da insuficiência elementos nos autos para tanto.



    7. Agravo regimental não provido.